Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-75.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-75.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE DALL AGNOL - CPF: 326.749.100-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor que alegava a cobrança indevida de tarifas no financiamento de veículo com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato em contrato de financiamento, bem como a possibilidade de restituição em dobro dos valores supostamente indevidos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso apresentou impugnação específica e coerente aos fundamentos da sentença.
4. A gratuidade da justiça foi mantida, diante da ausência de prova suficiente para afastar a hipossuficiência declarada e não impugnada adequadamente no momento processual oportuno.
5. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas isso não implica, por si só, revisão automática de cláusulas contratuais válidas.
6. As tarifas questionadas encontram respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 958), sendo legítima a cobrança da tarifa de cadastro, da avaliação do bem e do registro, desde que demonstrada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, o que se comprovou no caso concreto.
7. O valor das tarifas cobradas está em consonância com os praticados no mercado e foram devidamente comprovadas por documentos nos autos.
8. Não havendo comprovação de cobrança indevida ou abusiva, não há que se falar em restituição de valores, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro contratual em contrato de financiamento com alienação fiduciária, desde que expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva.
2. A ausência de ilegalidade ou abusividade na cobrança de encargos contratuais impede o reconhecimento de repetição do indébito."

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2o e §3o, 101, caput, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, VIII, e 51; CC/2002, art. 1.361, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 566; AgInt no REsp 1.905.287/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/02/2022; TJMT, Apelação Cível 1001508-52.2023.8.11.0041, j. 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto
por
VANDERLEI JOSE DALL

AGNOL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

O apelante alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento em junho de 2020 no valor de R$ 34.855,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 999,99, com juros contratados de 1,37% ao mês. Sustenta que o banco incluiu indevidamente no contrato tarifas de registro (R$ 316,00), avaliação do bem (R$ 250,00) e cadastro (R$ 789,00), totalizando R$ 1.355,00, sem comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Argumenta que, excluindo-se tais tarifas, o valor real financiado seria de R$ 33.500,00 e as parcelas deveriam ser de R$ 956,97, resultando em diferença de R$ 43,02 por parcela. Afirma as tarifas cobradas são ilegais excessivamente onerosas e contraria entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas, com sua exclusão do valor financiado, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões (Id. 305917447, o banco apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade das tarifas cobradas, argumentando que estão previstas em normas do Banco Central, foram expressamente contratadas e correspondem a serviços efetivamente prestados.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 307294898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
VANDERLEI JOSE DALL
AGNOL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, apresentou argumentação específica contra os fundamentos da sentença, apontando as razões pelas quais entende que as tarifas cobradas seriam ilegais, excessivamente onerosas e contrárias aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. Ademais, indicou precisamente o valor que considera devido após a exclusão das tarifas impugnadas, demonstrando o prejuízo que alega ter sofrido.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

A preliminar não merece acolhimento. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos, não tendo o apelado, naquela oportunidade, apresentado impugnação específica ou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência do autor.

A mera alegação genérica de que o apelante teria condições de arcar com as custas processuais, sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a alteração de sua situação financeira, não é suficiente para afastar o benefício já concedido.

Ademais, o financiamento de um veículo, por si só, não constitui prova inequívoca da capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando que o próprio objeto da ação é justamente a discussão sobre possíveis abusividades no contrato de financiamento.

Ressalte-se, ainda, que o momento processual adequado para impugnar a concessão da gratuidade da justiça seria após a decisão que a deferiu, mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 101, caput, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário de no 3915555867 para financiamento de veículo no valor total de R$34.855,00 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 999,99 com taxas de juros de 1,37% ao mês e 17,74% ao ano e CET de 1,55% ao mês e 20,62% ao ano –Id. 305917424.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Ademais, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da inversão do ônus probatório, considerando que o autor não especificou de forma clara o objeto da prova em que pretendia ter o ônus invertido, requisito essencial para a aplicação do benefício processual previsto no CDC.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança das tarifas de cadastro (R$ 789,00), avaliação do bem (R$ 250,00) e registro de contrato (R$ 316,00) em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia.

Das tarifas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Tarifa de Cadastro

A
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS
– Tema 958
).

Restou comprovada sua pactuação no título de crédito conforme preâmbulo item D – Tarifas:

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE
CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. 4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade. 5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022. (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legal, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

Registro do Contrato

Quanto à
tarifa de registro de contrato,
deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

No caso concreto, houve a expressa pactuação no negócio jurídico firmado, como abaixo informado:

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$316,00).

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
T
ratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - grifo nosso).

Tarifa de Avaliação

No tocante à
tarifa de avaliação do bem
, foi demonstrado efetivamente a prestação do serviço, conta nos autos documento apresentado pela instituição financeira no Id. 305917424-pág. 8 – o Termo de Avaliação do Veículo.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGUROPRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A
tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança
. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Da repetição do indébito

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados. Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Determino a retificação do polo passivo da ação para constar
BANCO VOTORANTIM S.A. CNPJ no
59.588.111/0001-03
como determinado na sentença;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025